Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705038-64.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RUDENBERG DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO. ATIPICIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FURTO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social. 1.1. Se os bens subtraídos foram estimados em montante correspondente a quase 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), não se trata de valor irrisório. 2. A extinção da punibilidade pelo cumprimento do benefício da suspensão condicional do processo em feito diverso não pode ser considerada pelo juiz para exasperação da pena-base por maus antecedentes, personalidade do agente ou má conduta social. Jurisprudência do STJ. 3. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. 4. Se o acusado não possui registro de sentença condenatória transitada em julgado, afasta-se a agravante da reincidência aplicada no segundo estágio de cálculo da pena. 5. A prática de furto em período noturno acarreta o reconhecimento da causa de aumento de pena de ordem objetiva prevista no art. 155, § 1o, do CP. 6. Havendo concurso entre a causa de aumento referente à prática do furto em período noturno (art. 155, § 1o, do CP) e a causa de diminuição atinente à subtração de produto de pequeno valor (art. 155, § 2o, do CP), primeiro a pena deve ser aumentada e, do resultado, subtraída a fração de redução. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 44 do Código Penal, porquanto foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de 20 (vinte) dias de reclusão, e mesmo tendo sido consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais, ainda assim a turma julgadora negou-lhe a substituição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029